Tribunal: TJDFT
Processo: 0716635-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO.
1. Erro material, contradição e omissão inexistentes.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.